Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a cobrança que acarreta a incidência da multa ocorre uma vez ao mês, a periodicidade da multa deve ser mensal ao invés de diária, sob pena de enriquecimento sem causa da parte cobrada.
2. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, deve se mostrar suficiente a evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. 2.1. Sendo exorbitante o valor fixado a título de multa para cada cobrança indevida, impõe-se a redução para valor mais adequado à gravidade da conduta que se pretende evitar.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.